Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-06.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. REDUÇÃO. CABIMENTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E EM PARCELA ÚNICA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual, para declarar rescindido contrato de compromisso de compra e venda de lote firmado em 7/8/2020, determinar a restituição imediata, em parcela única, de 90% dos valores pagos pelo autor, autorizando a retenção de 10%, afastando a cobrança de taxa de fruição e IPTU, e fixando correção monetária desde cada desembolso e juros de mora desde a citação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir: (i) o percentual de retenção aplicável aos valores pagos em contrato de compromisso de compra e venda de imóvel firmado após a Lei 13.786/2018; e (ii) a forma de restituição das parcelas, se imediata e em parcela única, ou parcelada nos termos da legislação invocada pela apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação contratual é de consumo, aplicando-se o CDC (arts. 2o e 3o).
4. “A Terceira Turma do STJ definiu que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre a Lei do Distrato, considerando que o CDC se aplica quando preenchido um requisito adicional: a caracterização de uma relação de consumo”. (REsp 2.222.022/MS).
5. A retenção de parte dos valores pagos pelo comprador, em casos de rescisão contratual sem culpa do vendedor, é permitida, desde que observada a razoabilidade e proporcionalidade, nos termos da Súmula 543 do STJ.
6. A cláusula contratual que previa retenção de percentual incidente sobre o valor total do contrato é abusiva (art. 51, IV, do CDC), por resultar em desvantagem exagerada ao consumidor. A retenção de 10% dos valores pagos se mostra suficiente e proporcional, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
7. A restituição deve ocorrer de forma imediata e em parcela única, consoante tese fixada pelo STJ no Tema 577 (REsp 1.300.418/SC), sendo abusiva a previsão de devolução parcelada, mesmo em contratos firmados após a Lei 13.786/2018. IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A retenção de valores pagos pelo comprador em rescisão contratual sem culpa do vendedor deve observar o limite razoável de 10% a 25% sobre os valores pagos, conforme as particularidades do caso concreto.” “2. A restituição das parcelas deve ser imediata e em parcela única, sendo abusiva a devolução parcelada, ainda que o contrato tenha sido firmado após a Lei 13.786/2018.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 51, IV, e 53; CC, arts. 408 e 413; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 1.876.811/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 15/8/2022. STJ, REsp n. 2.106.548/SP, 3a Turma, DJEN 19/9/2025. STJ, REsp n. 2.222.022/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 9/12/2025. STJ, REsp repetitivo 1.300.418/SC, Tema 577. TJDFT, Acórdão 1883876, 0713455-04.2023.8.07.0005, Rel. SANDRA REVES, 7a Turma Cível, j. 26/6/2024.